Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727214-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO EUSTAQUIO RAMALHO DOS SANTOS, HELLEN CRISTINA PONTIERI, SS SABOR &amp; SAUDE - REFEICOES COLETIVAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0003935-87.2016.8.07.0011), manejado em desfavor de ANTÔNIO EUSTÁQUIO RAMALHO DOS SANTOS, acolheu a impugnação à penhora e determinou o levantamento das verbas consideradas salariais(ID 50616093 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13169598), o agravante narra que a execução tramita por longo período de tempo sem sucesso em localizar bens suficientes para quitar o débito. Argumenta que o entendimento jurisprudencial atual admite a penhora de verbas salariais do devedor em determinadas situações. Alega que a manutenção de parte dos valores penhorados iria assegurar o sustento do agravado e promoveria o início de pagamento da dívida cobrada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão e a manutenção da penhora dos valores bloqueados. Preparo comprovado (ID 13169601). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Na hipótese dos autos, foi bloqueada a quantia de R$45.938,62 da conta bancária do agravado (ID 44651448 dos autos originais), que impugnou a penhora deste valor sob a alegação de que o montante se trata de proventos oriundos de verbas rescisórias depositadas por seu antigo empregador em razão de sua demissão e, assim, tem natureza salarial. Ocorre que conforme se observa dos extratos bancários juntados pelo agravado (IDs 47397091 e 47397268 dos autos originais), o depósito da quantia penhorada foi realizado em 22.07.2019 e o bloqueio por meio do sistema do BacenJud foi efetuado, somente, em 02.09.2019; portanto mais de um mês depois. Além disso, o agravado reconhece que não sabia que este valor tinha sido depositado em sua conta, o que é um forte indicativo de que a verba não seria utilizada para a subsistência ou manutenção do agravado ou de sua família. Dessa forma, verifica-se a probabilidade de provimento do presente recurso, pois, ao menos em sede de cognição sumária, há indícios de que o montante penhorado perdeu a sua natureza alimentar em razão do decurso do tempo. Neste sentido, firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) 3. "A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1360830/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) E, nesse mesmo liame segue este e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. CARACTERIZADO. I - Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios em virtude de seu caráter alimentar. II - Demonstrada a ocorrência de abuso de direito, bem como a perda da natureza salarial dos valores indenizatórios recebidos pelos devedores, os valores bloqueados perdem a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1195334, 07102537320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. STJ. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não se constata na espécie 2. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1155550, 07187207520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019) É possível, assim, nesta análise inicial, concluir que o bloqueio de R$45.938,62 da conta bancária de titularidade do executado/agravado não atingiu verba salarial. No tocante ao perigo de dano, o levantamento dos valores penhorados, conforme determinado pela r. decisão, configura perigo concreto de dano ou de risco efetivo ao resultado útil do processo, diante da recalcitrância do agravado em quitar a sua dívida, considerando que a execução tramita desde 2016. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator